Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício ID 18184376, REVOGO a decisão que determinou a suspensão do presente precatório (ID 8231597, fl. 26) e determino o regular prosseguimento do feito. Portanto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão de ID ID 8231597 fls. 11-13 que deferiu a preferência constitucional às credoras ILEDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto